Tribunal: TJDFT
Processo: 0752442-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752442-87.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SHEILA DAIANE DE MATOS MOTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a sentença proferida pela 5a Vara de Entorpecentes do DF, que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33, caput). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar se houve quebra da cadeia de custódia na apreensão da droga; (ii) avaliar a insuficiência das provas para a condenação do crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33, caput); (iii) se é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado e a desclassificação do crime; (iv) revisão da dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte (CPP, art. 158-B). 4. O laudo emitido pelo órgão oficial da Polícia Civil do Distrito Federal é prova robusta da natureza ilícita da droga. 5. A materialidade e a autoria foram comprovadas por laudos periciais, auto de apreensão e depoimentos policiais coerentes e harmônicos, colhidos em Juízo sob o crivo do contraditório. 6. A causa de diminuição do tráfico privilegiado não é cabível quando há reincidência e maus antecedentes (Lei n°11.343/2006, art. 33, § 4). 7. O regime inicial fechado é adequado quando observados os requisitos do CP, art. 33, §§ 2o e 3o. A pena definitiva ultrapassa 4 anos, o réu é reincidente e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis. 8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível quando o réu não preenche os requisitos legais do art. 44 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Teses de julgamento: “1. O laudo emitido pelo órgão oficial da Polícia Civil do Distrito Federal é prova robusta da natureza ilícita da droga. 2. A existência de cocaína, o acondicionamento da droga, os instrumentos apreendidos com resquícios de substância entorpecente (petrechos para a traficância), a existência de rádio comunicador e três balanças de precisão são suficientes para caracterizar a prática de tráfico. 3. A causa de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica a réu reincidente e com maus antecedentes. 4. A valoração negativa dos antecedentes é legítima quando fundada em condenação definitiva anterior. 5. O regime inicial fechado é adequado quando presentes reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis. 6. A substituição da pena por restritiva de direitos é incabível quando ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal.” A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, 158-B, 158-D e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, 5o, inciso LV, da Constituição Federal, pleiteando o reconhecimento da nulidade da prova pericial e a consequente absolvição, sob o argumento de que houve quebra da cadeia de custódia e a prova estaria violada. Aponta a insuficiência de provas para a condenação. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados de diversos tribunais a fim de demonstrá-lo; b) artigos 28 e 33, §4o, ambos da Lei 11.343/2006, requerendo a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta de porte de entorpecentes para consumo pessoal. Pede, subsidiariamente, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. No ponto, invoca divergência jurisprudencial indicando julgados de diversos tribunais; c) artigos 59 e 33, §2o, ambos do Código Penal, afirmando que a análise das circunstâncias judiciais não poderia conduzir ao regime inicial fechado. Argumenta que a quantidade de droga apreendida foi ínfima e, ainda que haja apontamento de antecedentes, a fixação da pena-base acima do mínimo deve guardar proporcionalidade e fundamentação idônea, não bastando a mera menção genérica a registros criminais. Requer a revisão da dosimetria da pena. Aponta dissídio pretoriano assinalando julgados de diversos tribunais para comprová-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 155, 158-B, 158-D e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta contrariedade aos artigos 28 e 33, §4o, ambos da Lei 11.343/06. Isso porque a Corte Superior já assentou: “A pretensão de absolvição ou desclassificação do delito demandaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.821.852/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025) e também: “Rever os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para decidir pela dedicação a atividades criminosas e afastar a minorante do tráfico privilegiado implica revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.897.411/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo quanto à alegada violação aos artigos 33, §4o, da Lei 11.343/06, 59 e 33, §2o, ambos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A reincidência impede a concessão do benefício do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006” (AgRg no AREsp n. 2.701.222/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025) e, ainda: “A reincidência e os maus antecedentes, devidamente fundamentados nas instâncias ordinárias, justificam a fixação do regime inicial mais gravoso, bem como impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos” (AgRg no AREsp n. 2.861.369/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025). Ademais, "1. A quantidade e a natureza da droga apreendida são fundamentos idôneos para a imposição do regime inicial fechado. 2. A decisão que fixa o regime inicial fechado em razão da quantidade de drogas apreendidas está em conformidade com a jurisprudência do STJ" (AgRg no REsp n. 2.181.565/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Quanto à mencionada divergência jurisprudencial, a mera indicação de números de julgados é deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem dissídio interpretativo. Nesse sentido: “A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que não se admite como paradigma, para comprovação do dissenso interpretativo, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência”. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.509.472/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 18/9/2024. Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 2737721, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 23/12/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015